Tribunal: STF
Processo: AI 812809
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementas: 1. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. RFFSA. Penhora de créditos. Sucessão da União. Pagamento por precatório. Repercussão geral reconhecida no RE nº 812.687, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23.02.2012. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a possibilidade de penhora de bens da extinta RFFSA, realizada anteriormente à sucessão pela União, com execução mediante precatório. 



    2. RECURSO. Embargos de declaração. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Anulação do acórdão embargado. Decisão agravada sem efeito. Acolhimento. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.